Tribunal: TJPA
Processo: 0003867-57.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003867-57.2016.8.14.0201

APELANTE: ALON KENNEDY COSTA SOUZA, JOHNES SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. APELANTE JHONES SILVA DA CONCEIÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA USO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRECEDENTES. APELANTE ALON KENNEDY COSTA SOUZA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Johnes Silva da Conceição à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP); e Alon Kennedy Costa Souza à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, por receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é possível acolher a preliminar de non reformatio in pejus e se cabível a absolvição de Johnes Silva da Conceição por insuficiência de provas ou a exclusão da majorante do uso de arma;

(ii) saber se é possível a absolvição de Alon Kennedy Costa Souza por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Acolhida a preliminar defensiva de non reformatio in pejus.

5. Comprovação suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo praticado por Johnes, inclusive com reconhecimento da vítima, corroborado por depoimentos e confissão extrajudicial.

6. Aplicação da jurisprudência consolidada que dispensa a apreensão da arma para incidência da causa de aumento, quando houver prova segura da sua utilização para intimidar a vítima.

7. Extinção da punibilidade de Alon Kennedy Costa Souza reconhecida ex officio, por prescrição retroativa, conforme arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Johnes Silva da Conceição conhecido e desprovido. Recurso de Alon Kennedy Costa Souza conhecido e, de ofício, decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento: 1. É válida a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, mesmo sem apreensão da arma de fogo, desde que comprovada sua utilização mediante outros elementos de prova. 2. Reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada e no lapso previsto no art. 109 do Código Penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, I e II; 180, caput; 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no Garga no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, acolher a preliminar suscitada pelo apelante JOHNES SILVA DA CONCEICAO e, no mérito, negar-lhe provimento. Quanto ao apelante ALON KENNEDY COSTA SOUZA, reconhecer ex officio a extinção da punibilidade diante da incidência da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por JOHNES SILVA DA CONCEICAO e ALON KENNEDY COSTA SOUZA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às seguintes penas:

- JOHNES SILVA DA CONCEICAO: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

- ALON KENNEDY COSTA SOUZA: 01 (um) ano de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CPB, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia, em síntese, que o acusado Johnes Silva, juntamente com o acusado Paulo Sérgio, no dia 04/03/2016, por volta das 21h, na pizzaria denominada Pizzarela, assaltaram a vítima, Delegado da Polícia Civil, mediante o emprego de grave ameaça com a utilização de arma de fogo, subtraindo a sua arma de fogo funcional. Ainda narra que, após a subtração do armamento da vítima, este foi repassado ao acusado Alon Kennedy com a finalidade de sua comercialização. Ao final, o Ministério Público requer a condenação dos réus Paulo Sérgio dos Santos Pereira e Johnes Silva da Conceição pela prática do crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, enquanto que do réu Alon Kennedy Costa Souza pela prática do delito do artigo 180, caput, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 10980304), a defesa do apelante JOHNES SILVA DA CONCEIÇÃO pugna, preliminarmente, pela aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

No mérito, requer a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de roubo qualificado, com o consequente reconhecimento do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, suplica pela reforma da dosimetria da pena para afastar a causa de aumento do uso de arma, tendo em vista a ausência de apreensão do armamento supostamente utilizado na empreitada criminosa.

Em contrarrazões (ID 10980316), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Em razões recursais (ID 10980304), a defesa do apelante ALON KENNEDY COSTA SOUZA pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

No mérito, requer a absolvição do apelante pela atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a condenação, quanto ao crime de receptação.

Em contrarrazões (ID 15444375), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto por JOHNES SILVA DA CONCEIÇÃO, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada em seu desfavor. Quanto ao recurso interposto por ALON KENNEDY COSTA SOUZA, esta Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pela declaração da extinção da punibilidade do citado apelante ex officio, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do apelante JOHNES SILVA DA CONCEIÇÃO.

1.1. Preliminar. Aplicação do Princípio da non reformatio in pejus.

A defesa do apelante JOHNES SILVA DA CONCEIÇÃO pugna, preliminarmente, pela aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

Quanto a observância do princípio da non reformatio in pejus, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da reformatio in pejus, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do decisum e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja, a reformatio in pejus, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira, acolho a preliminar suscitada.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de roubo qualificado.

No mérito, requer a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de roubo qualificado, com o consequente reconhecimento do princípio do in dubio pro reo.

Improcedente tal argumento.

A materialidade delitiva, in casu, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 31099022 - págs. 1243/1285.

De igual maneira, a autoria criminosa encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo a quo são seguras e consistentes.

Na espécie, a vítima do crime de roubo qualificado e de receptação, Sr. Antonio Carlos, narrou em juízo:...que confirmo que fui vítima... que não conhecia os réus antes do fato ...que sou delegado de polícia...que peguei a placa da moto e passei a investigar... que eles chegaram de inopino de motocicleta e mediante grave ameaça subtraíram minha arma de fogo ... que reconheço o réu Jhones e foi ele que me apontou uma arma de fogo e subtraiu a minha arma ... que o outro dirigia a motocicleta ... que identifiquei o réu Paulo como um dos que participou do assalto ... que o réu Jhones estava sem capacete ... que a arma era da polícia civil ... que localizamos o endereço do réu Alon Kenedy ... que a arma estava com o réu Alon ... que a mãe do réu Alon ligou para o seu filho e este indicou o local para pegá-la ... que os outros disseram que entregaram a arma para o réu Alon para vender por 5 mil reais ....

Os acusados JOHNES SILVA DA CONCEIÇÃO e ALON KENNEDY COSTA SOUZA, em juízo, exerceram o seu direito constitucional ao silêncio. Contudo, perante a Autoridade Policial, confessaram a prática do crime de roubo qualificado e receptação, respectivamente, versão que se encaixa totalmente com a da vítima, devendo assim ser levada em conta no convencimento deste juízo para a comprovação induvidosa de que os réus praticaram os crimes na forma descrita na denúncia.

Portanto, a coerência do depoimento da vítima e as demais provas acostadas aos autos dão suporte à manutenção da condenação.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Registre, ainda, que as declarações prestadas pelo ofendido, a qual não titubeia no tocante ao reconhecimento do réu como autor do crime, especificamente como aquele quem lhe abordou, apontou a arma de fogo e subtraiu seu bem.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.), exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo, e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo.

1.2.2. Reforma da dosimetria. Afastamento da qualificadora insculpida no §2º, I, do art. 157 do CPB.

Suplica pela reforma da dosimetria da pena para afastar a causa de aumento do uso de arma, tendo em vista a ausência de apreensão do armamento supostamente utilizado na empreitada criminosa.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite, com efeito, que a incidência da referida causa de aumento prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, bastando que haja prova idônea e segura da efetiva utilização do artefato no cometimento do delito, ainda que de forma meramente ostensiva, desde que o seu uso tenha contribuído para a intimidação da vítima ou para o sucesso da empreitada criminosa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

"A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima." (AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.).

No caso em exame, o acervo probatório revela, de forma clara e coerente, que o agente efetivamente utilizou arma de fogo para intimidar a vítima e subtrair seu bem, sendo esta circunstância confirmada pelo seu depoimento direto. Ademais, não se vislumbra qualquer elemento que infirme a veracidade dos relatos prestados em sede inquisitorial e judicial.

A alegação de que a não apreensão do armamento e a consequente ausência de exame pericial impediriam a subsunção do fato à causa de aumento, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico colhido nos autos, sendo certo que exigir a produção de prova técnica, em casos nos quais a materialidade do uso da arma é suficientemente demonstrada por outros meios legalmente válidos, equivaleria a estabelecer requisito não previsto em lei.

Cumpre reiterar que a função intimidatória da arma, mesmo que não disparada ou operada, é suficiente para caracterizar a qualificadora, sendo irrelevante o funcionamento do artefato, conforme sedimentado na jurisprudência.

Dessa forma, não há falar em afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo, razão pela qual a tese defensiva deve ser rejeitada, com o consequente improvimento do pedido.

2. Recurso do apelante ALON KENNEDY COSTA SOUZA.

2.1. Reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A defesa do apelante ALON KENNEDY COSTA SOUZA pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

No mérito, requer a absolvição do apelante pela atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a condenação, quanto ao crime de receptação.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 07/12/2016 e que a sentença publicada em 10/07/2019, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente ALON KENNEDY COSTA SOUZA.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, acolher a preliminar suscitada pelo apelante JOHNES SILVA DA CONCEICAO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada. Em relação ao apelante ALON KENNEDY COSTA SOUZA, reconheço ex officio a extinção da punibilidade do réu diante da incidência da prescrição, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025